Tribunal: TJPA
Processo: 0019106-15.2018.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-06-17

Ementa:
EMENTA:APELAÃÃO CRIMINAL â ROUBO QUALIFICADO. HELISSON RABELO: ABSOLVIÃÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROCEDENCIA. 1. O arcabouÃ§o processual demonstra de forma inconteste a prÃ¡tica do crime de roubo pelos acusados, nÃ£o sÃ3 pelas declaraÃ§Ãμes das vÃtimas, como pelos depoimentos testemunhais, bem como pela confissÃ£o de Edson que assume que junto com seu irmÃ£o, ora acusado e um menor que era cunhado, cometeram o delito, portanto, nÃ£o hÃ¡ que se falar em absolviÃ§Ã£o por negativa de autoria. OS ACUSADOS PUGNAM PELA REFORMA DA PENA BASE AO MINIMO LEGAL â IMPOSSIBILIDADE. O magistrado valorou devidamente como desfavorÃ¡vel, aos dois apelantes, as circunstÃ¢ncias, fixando, igualmente para ambos, pena base em 4 anos e 9 meses de reclusÃ£o.Na 2Âª fase reconheceu para Edson Rabelo as atenuantes de confissÃ£o e de menoridade, ficando estabelecida a pena no mÃnimo legal (4 anos de reclusÃ£o). Reconheceu agravante de reincidÃªncia, aumentando a pena em 1/6. ApÃ3s pela causa de aumento (concurso de agentes) majorou a pena em 1/3, bem como majorou a pena pelo concurso formal em 1/6, restando a pena fixada definitivamente em 7 anos, 5 meses e 18 dias de reclusÃ£o e 63 dias-multa. Para Helisson Rabelo, pena base em 4 anos e 9meses. Aplicada atenuante de menoridade, reduzida a pena para o mÃnimo legal (4 anos). ApÃ3s pela causa de aumento, concurso de agentes, majorou a pena em 1/3, em seguida, aumentou pelo concurso formal em 1/6, restando fixada definitivamente em 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusÃ£o e 67 dias-multa.Desse modo, estando a pena dentro dos parÃ¢metros legais e atinente aos fatos, devidamente aplicada, nÃ£o hÃ¡ que se falar em reforma.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDÃO n.
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE: EDSON DE JESUS RABELO DA SILVA e HELISSON RABELO SILVA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. Hamilton Nogueira Salame
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0019106-15.2018.8.14.0401

EMENTA
:
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO QUALIFICADO. HELISSON RABELO: ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROCEDENCIA. 1. O arcabouço processual demonstra de forma inconteste a prática do crime de roubo pelos acusados, não só pelas declarações das vítimas, como pelos depoimentos testemunhais, bem como pela confissão de Edson que assume que junto com seu irmão, ora acusado e um menor que era cunhado, cometeram o delito, portanto, não há que se falar em absolvição por negativa de autoria.

OS ACUSADOS PUGNAM PELA REFORMA DA PENA BASE AO MINIMO LEGAL - IMPOSSIBILIDADE. O magistrado valorou devidamente como desfavorável, aos dois apelantes, as circunstâncias, fixando, igualmente para ambos, pena base em 4 anos e 9 meses de reclusão.

Na 2ª fase reconheceu para Edson Rabelo as atenuantes de confissão e de menoridade, ficando estabelecida a pena no mínimo legal (4 anos de reclusão). Reconheceu agravante de reincidência, aumentando a pena em 1/6. Após pela causa de aumento (concurso de agentes) majorou a pena em 1/3, bem como majorou a pena pelo concurso formal em 1/6, restando a pena fixada definitivamente em 7 anos, 5 meses e 18 dias de reclusão e 63 dias-multa.

Para Helisson Rabelo, pena base em 4 anos e 9meses. Aplicada atenuante de menoridade, reduzida a pena para o mínimo legal (4 anos). Após pela causa de aumento, concurso de agentes, majorou a pena em 1/3, em seguida, aumentou pelo concurso formal em 1/6, restando fixada definitivamente em 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e 67 dias-multa.

Desse modo, estando a pena dentro dos parâmetros legais e atinente aos fatos, devidamente aplicada, não há que se falar em reforma.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Feito presidido pelo Des.

Raimundo Holanda Reis.

Belém, 31 de maio de 2021.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE: EDSON DE JESUS RABELO DA SILVA e HELISSON RABELO SILVA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. Hamilton Nogueira Salame
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0019106-15.2018.8.14.0401
R e l a t ó r i o

EDSON DE JESUS RABELO DA SILVA e HELISSON RABELO SILVA
interpuseram os presentes recursos de apelação inconformados com a sentença do Juízo de Direito da 2ª Vara de Crimes contra Criança e Adolescente da Comarca da Capital que os condenou pela prática delituosa descrita no art.
157, § 2º, II do Código Penal Brasileiro c/c art. 244-B do ECA e art. 70 do Código Penal Brasileiro.

Relata a denuncia que no dia 26.08.2018 os acusados, na companhia de um menor, mediante violência, como socos, chutes, coronhadas e uso de um simulacro de arma de fogo e uma faca, tipo peixeira, abordaram as vítimas Ícaro Fonseca Lisboa e Francisco Gabriel Santana Silva subtraindo desses um relógio de pulso, aparelho celular e quantia de vinte reais.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia e condenou
Edson de Jesus Rabelo da Silva
a pena de 7 (sete) anos, 5 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 63 (sessenta e três) dias-multa e Helisson Rabelo Silva a pena de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 67 (sessenta e sete) dias-multa, ambos no regime semiaberto e pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II do Código Penal Brasileiro c/c art. 244-B do ECA e art. 70 do Código Penal Brasileiro.

Inconformados, os acusados recorreram da sentença condenatória.

Edson de Jesus Rabelo da Silva pugna pela reforma da pena base ao mínimo legal e Helisson Rabelo Silva pugna por sua absolvição pela negativa de autoria, devendo ser aplicado o princípio do
in dubio pro reo
e, alternativamente a reforma da pena base ao mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

A revisão coube ao Des. Leonam Gondim da Cruz Junior.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Passo primeiramente ao exame do pedido de absolvição arguido pela defesa de Helisson Rabelo Silva, para após análise da pena.

Dos elementos constantes dos autos, não há o que olvidar acerca da autoria delitiva dos dois acusados, juntamente com outro individuo, na prática delituosa. As declarações das vítimas, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, são uníssonos e coerentes entre si em demonstrar a participação dos acusados, além dos depoimentos testemunhais que corroboram os fatos.

As vítimas afirmaram que estavam retornando de uma festa quando avistaram os três acusados e acharam estranho, mas continuaram andando, quando foram abordados por eles anunciando um assalto. Que apontaram o revolver para Icaro momento em que correram mas alcançaram Francisco Gabriel o qual entrou em luta corporal com os acusados e que este ficou desacordado porque recebeu muitos chutes e que após passou uma viatura, momento em que os acusados fugiram, mas foram detidos pela policia com os bens roubados, um relógio de pulso, celular e dinheiro.

Os policiais, testemunhas de acusação, corroboraram os fatos informando que ao avistarem uma luta corporal se direcionarem ao local e perceberam que as vítimas foram assaltadas e em diligências deteram os acusados na posse dos bens roubados.

De igual forma, o acusado Edsom Rabelo confessou a prática do delito na companhia de seu irmão Helisson Rabelo e o cunhado, o menor.

Assim, o arcabouço processual demonstra de forma inconteste a prática do crime de roubo pelos acusados, não havendo que se falar em absolvição por negativa de autoria.

Ambos acusados pugnam pela reforma da pena base ao mínimo legal. Na individualização de pena, o magistrado valorou devidamente como desfavorável, aos dois apelantes, as circunstâncias, fixando, igualmente para ambos, pena base em 4 anos e 9 meses de reclusão.

Na 2ª fase reconheceu para Edson Rabelo as atenuantes de confissão e de menoridade, ficando estabelecida a pena no mínimo legal (4 anos de reclusão. Reconheceu também agravante de reincidência, aumentando a pena em 1/6, após pela causa de aumento (concurso de agentes) majorou a pena em 1/3, bem como majorou a pena pelo concurso formal em 1/6, restando a pena fixada definitivamente em 7 anos, 5 meses e 18 dias de reclusão e 63 dias-multa.

Para Helisson Rabelo, pena base em 4 anos e 8 meses. Aplicada atenuante de menoridade, reduzida a pena para o mínimo legal (4 anos). Após pela causa de aumento, concurso de agentes, majorou a pena em 1/3, em seguida, aumentou pelo concurso formal em 1/6, restando fixada definitivamente em 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e 67 dias-multa.

Desse modo, estando a pena dentro dos parâmetros legais e atinente aos fatos, devidamente aplicada, não há que se falar em reforma.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o parecer ministerial de 1º e 2º grau,
CONHEÇO DOS RECURSOS E NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 31 de maio de 2021.
Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
RELATORA